Tribunal: TJBA
Processo: 8058827-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058827-44.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCIO DA SILVA SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
PEDRO VINICIUS BATISTA PONTE

APELADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Advogado(s)
:
TIAGO CAMPOS ROSA, MARCELO ANDRE CANHADA FILHO, WILLIAM FERNANDO MARTINS SILVA

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso de apelação. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Negativação no órgãos de proteção ao crédito. Comprovação da relação jurídica. Existência do débito. Sentença mantida. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1.
A demanda versa sobre os pedidos de declaração da inexistência da dívida objeto da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito e de indenização por alegados danos morais, aduzindo o desconhecimento da origem da dívida.

II. Questão em discussão

2. Definir se houve comprovação da inexistência do débito questionado; bem como se a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma irregular, gerando direito à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
A empresa requerida afirmou que a cobrança que originou à negativação se refere ao contrato
bancário assinado pelas partes
, usufruindo a parte autora dos serviços, sem, contudo, adimplir o pagamento das respectivas faturas, ora apresentadas junto com sua peça de defesa.

4.
Detectado que o réu comprovou a efetiva existência de fato extintivo do direito do autor, nos termos do art.
373
,
II
, do
C
PC
, diante da comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e a origem da dívida questionada, incumbiria
ao autor
apresentar os comprovantes de pagamento do débito discutido, não existindo, portanto, a configuração da falha na prestação de serviços.

5.
Sobre a
perícia grafotécnica apresentada unilateralmente pela parte autora, correta se mostra a decisão que a desconsiderou como elemento probatório hábil à formação do convencimento judicial,
uma vez que
, ainda que o laudo pericial particular tenha sido juntado aos autos com o objetivo de infirmar a autenticidade da assinatura aposta no contrato, tal documento não possui força vinculante, tampouco é suficiente para desconstituir os demais elementos probatórios robustamente apresentados pela parte ré,
que efetivamente demonstram a realização da contratação pelo consumidor.
Ressalta-se, ainda, que foi oportunizado ao autor requerer a produção de prova pericial judicial, o que não foi feito.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido. Manutenção da sentença

de improcedência da ação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
a
pelação nº
8058827-44.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MÁRCIO DA SILVA SOUZA SANTOS

e como apelado
SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.